Tribunal: TJMT
Processo: 1035445-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035445-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), LAURA PRISCILA ALMEIDA SOUZA BOA SORTE - CPF: 045.294.921-17 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR CONCEDIDA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com anotação "endereço insuficiente", sustentando que nunca se mudou do endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora
configura
pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

No voto condutor do julgamento do Tema 1.132, o Ministro João Otávio Noronha expressamente incluiu a hipótese de devolução da notificação com anotação "insuficiência de endereço do devedor" entre as situações em que se considera eficaz a notificação enviada ao endereço contratual.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, sendo devolvida com a anotação " endereço insuficiente", o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora.

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres de cooperação e lealdade a ambas as partes contratantes, de modo que, existindo inadimplência, o direito ao recebimento do valor pelo credor não evidencia comportamento contraditório, especialmente quando o devedor já foi notificado pel
o inadimplemento d
o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "endereço insuficiente", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 2. Existindo inadimplência por parte do agravante, o direito ao recebimento do valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório, em especial quando já notificado pel
o inadimplemento do
c
ontrato.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAURA PRISCILA ALMEIDA SOUZA BOA SORTE
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1080725-76.2025.8.11.0041
, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO GM S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 205538688 dos autos principais.

Alega a agravante, em síntese, a invalidade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora, sob o argumento de que foi encaminhada para endereço incompleto, sem a indicação da quadra, ocasionando erro na entrega por parte dos Correios, com devolução da correspondência com a anotação "endereço insuficiente - falta quadra".

Assevera que o banco agravado tinha conhecimento do endereço completo da agravante, incluindo a quadra, conforme demonstrado pela nota fiscal do veículo emitida pelo representante do banco (Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.) na mesma data da assinatura do contrato.

Menciona a ocorrência de comportamento contraditório, pois o banco mantinha tratativas de negociação e acordo com a agravante, inclusive com proposta de desconto para quitação da dívida, enquanto simultaneamente prosseguia com a ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente extinção do processo originário, sem resolução de mérito.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
315258351
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
329727353
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Nos termos da Cédula de Crédito Bancário firmada em 22/05/2025 sob o nº 7054669, o requerido confessou ser devedor da importância de R$ 32.676,35 acrescido dos encargos legais, quais sejam juros e correção monetária, e para satisfação do débito obrigou-se a efetuar o pagamento de 48 parcelas mensais e consecutivas, cada qual no importe de R$ 1.323,72 corrigidas conforme estipulado no contrato, sendo a primeira prestação em 23/06/2025 e a última em 23/05/2029.

Para garantia do avençado, o requerido ofereceu o bem abaixo descrito em alienação fiduciária (Decreto – Lei n.º 911/69). Assim, passou a ser mero possuidor direto, ficando para o credor fiduciário, ora requerente, a posse indireta e a propriedade resolúvel:

MARCA: RENAULT MODELO: KWID INTENSE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2019 COR: BRANCO CHASSI: 93YRBB002KJ959393 PLACA: QCL5623 RENAVAM: 01187955245

Ocorre que o requerido deixou de honrar com as obrigações contratualmente assumidas, estando em débito a partir da parcela nº 1, vencida em 23/06/2025, motivo este que ensejou à requerente realizar sua constituição em mora, conforme se comprova nesta ocasião com a inclusa Notificação Extrajudicial com aviso de recebimento e/ou Protesto e/ou Edital, ensejando oportunidade ao requerido para colocar em dia as suas obrigações contratuais.
”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
205538688

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua
comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "Endereço Insuficiente" (Id. 204738536), apontando que a notificação extrajudicial, apesar de inexitosa, foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante (Id. 204738517).

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas as partes contratantes
. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, seja na obrigação principal ou nos deveres anexos ou laterais, de modo que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa.

Nesse conte
x
to, e
xistindo inadimplência por parte do a
gravante
, o direito ao recebimento do valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório, em especial quando já notificado pela falta de honradez ao contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026